Tribunal: TJES
Processo: 0010472-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010472-91.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA e outros (4)

APELADO: URBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010472-91.2020.8.08.0024

APELANTES:
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA., CARLOS ROBERTO BICALHO NEMER, INES VETTORAZZI NEMER E EMILIO NEMER NETO

APELADA:
URBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. EPP

JUÍZO PROLATOR:
10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE RECONVENÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE NO CONTEXTO DA PANDEMIA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão de contrato de locação e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de débitos locatícios e encargos, sob alegação recursal de nulidades processuais, aplicação da teoria da imprevisão e exclusão da responsabilidade dos fiadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem decisão saneadora; (ii) estabelecer se há nulidade por ausência de intimação para recolhimento de custas de suposta reconvenção; (iii) determinar se é aplicável a teoria da imprevisão para redução dos aluguéis em razão da pandemia da COVID-19; (iv) definir se os fiadores respondem por débitos no período de prorrogação da locação por prazo indeterminado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a matéria é eminentemente de direito e os autos contêm prova documental suficiente, não configurando cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

A ausência de decisão saneadora não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando a parte não indica prova relevante que deixou de produzir.

A inexistência de reconvenção formalmente deduzida, com pedido certo, valor da causa e autonomia, afasta a necessidade de intimação para recolhimento de custas, não se aplicando o art. 290 do CPC.

A teoria da imprevisão exige onerosidade excessiva com extrema vantagem para a outra parte, não sendo suficiente a mera queda de faturamento do locatário, risco inerente à atividade empresarial.

A pandemia, embora fato extraordinário, não autoriza, por si só, a revisão contratual sem demonstração dos requisitos legais dos arts. 317 e 478 do Código Civil.

A ausência de reconvenção válida ou ação revisional impede a análise de pedido de modificação contratual no bojo da defesa.

A cláusula contratual que estende a fiança até a entrega das chaves é válida e encontra respaldo no art. 39 da Lei nº 8.245/91, mantendo a responsabilidade dos fiadores mesmo na prorrogação do contrato por prazo indeterminado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e há prova documental suficiente. 2. A ausência de decisão saneadora não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo. 3. A reconvenção exige formulação autônoma, com requisitos próprios, não se caracterizando por pedido genérico inserido na contestação. 4. A teoria da imprevisão não se aplica automaticamente à pandemia sem comprovação de onerosidade excessiva com extrema vantagem da parte contrária. 5. O fiador responde pelos débitos locatícios até a entrega das chaves quando houver cláusula expressa de prorrogação da garantia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 355, I, 370, parágrafo único, 85, § 11; CC, arts. 317 e 478; Lei nº 8.245/91, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2022/0075730-6, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.11.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2535218/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010472-91.2020.8.08.0024

APELANTES:
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA., CARLOS ROBERTO BICALHO NEMER, INES VETTORAZZI NEMER E EMILIO NEMER NETO

APELADA:
URBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. EPP

JUÍZO PROLATOR:
10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Os Apelantes suscitam a nulidade da r. sentença sob a alegação de cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado procedeu ao julgamento antecipado da lide sem prévia prolação de decisão saneadora, o que lhes teria suprimido o direito à dilação probatória.

A insurgência não merece guarida. O sistema processual pátrio erige o magistrado à condição de destinatário final das provas, incumbindo-lhe o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme a dicção expressa do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sendo a questão debatida nos autos (inadimplemento de obrigações locatícias em período pandêmico) eminentemente de direito e estando os fatos suficientemente instruídos pela vasta prova documental anexada tanto à inicial quanto à contestação, afigura-se não apenas lícito, mas imperativo o julgamento antecipado do mérito, autorizado pelo artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal.

A ausência de decisão saneadora, por si só, não inquina o processo de nulidade, mormente quando a parte recorrente não demonstra qual prova imprescindível deixou de ser produzida e que seria apta a infirmar a conclusão consubstanciada nos instrumentos contratuais carreados. O alegado decréscimo de faturamento já havia sido documentado por declaração contábil (ID 32299645), revelando-se desnecessária a protelação do feito para outras constatações probatórias que não alterariam a premissa jurídica aplicável à espécie.

Nesse exato sentido, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a ausência de decisão saneadora e o julgamento antecipado da lide não acarretam nulidade processual sem a demonstração de efetivo prejuízo e quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, conforme se extrai:

Direito civil. Recurso especial. Usucapião extraordinária rural.Cerceamento de defesa . inocorrÊncia. Julgamento antecipado da lide.possibilidade. Recurso parcialmente conhecido e desprovido . I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de usucapião extraordinária rural, reconhecendo a aquisição do domínio sobre imóvel rural pela parte autora. 2 . O Tribunal de origem rejeitou preliminar de cerceamento de defesa, entendendo que o indeferimento do segundo pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento foi devidamente fundamentado, considerando a ausência de justo motivo para o não comparecimento da parte requerida e de seu patrono. 3. A parte recorrente alegou, no recurso especial, ofensa aos arts. 8º, 10, 349, 357 e 385 do CPC, sustentando nulidade processual por ausência de decisão saneadora, julgamento antecipado da lide e falta de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento . II.Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa e nulidade processual em razão de: (i) indeferimento de pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento; (ii) ausência de decisão saneadora; (iii) julgamento antecipado da lide; e (iv) falta de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento. III . Razões de decidir 5. O indeferimento do segundo pedido de redesignação de audiência foi devidamente fundamentado, considerando a existência de tempo hábil para o deslocamento da parte requerida e a ausência de justo motivo para o não comparecimento.
6. A ausência de decisão saneadora não implica nulidade processual, pois o saneamento do processo pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não haja prejuízo às partes, conforme o princípio da instrumentalidade das formas . 7. O julgamento antecipado da lide é permitido pelo art. 355 do CPC, quando o juízo considera suficientes as provas constantes nos autos, não configurando cerceamento de defesa.
8 . A falta de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento não gera nulidade se não houver comprovação de prejuízo, especialmente quando não aplicada a pena de confissão prevista no art. 385, § 1º, do CPC. 9. A alegação de violação do art . 8º do CPC foi genérica, sem afastar a fundamentação concreta do juízo, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesse ponto. IV. Dispositivo e tese Resultado do Julgamento:Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1 . O indeferimento de pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento é válido quando fundamentado e ausente justo motivo para o não comparecimento da parte.
2. A ausência de decisão saneadora não acarreta nulidade processual, salvo demonstração de prejuízo efetivo. 3 . O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo.
4. A falta de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento não gera nulidade sem comprovação de prejuízo efetivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 8º, 10, 355, 357, 385. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.246.481/MT, Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.02.04.2013; STJ, AgRg na MC 25 .519/DF, Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03 .2016; STJ, AREsp 2.869.038/GO, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j . 28.04.2025. (STJ - REsp: 00000000000001991686 TO 2022/0075730-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/11/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/11/2025)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. SANÇÕES . ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE . PRECLUSÃO. DESPACHO SANEADOR. NÃO HÁ NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) -
Demais disso, não de hoje, esta Corte registra precedentes no sentido de que "A ausência de despacho saneador não acarreta nulidade de processo, conforme tem assentado a jurisprudência.. Na verdade, o sistema processual atual não consagra a obrigatoriedade do despacho saneador em momento único. O saneamento do processo é feito em qualquer momento, desde que surja a necessidade de corrigir qualquer desvio prejudicial à apuração dos fatos discutidos e à aplicação das leis suscitadas"
(EDcl no AgRg no REsp n. 724.059/MG, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 21/3/2006, DJ de 3/4/2006) VII - Além de os mesmo óbices sumulares inviabilizarem o conhecimento do recurso pela alínea c, não foram cumpridas as exigência legais e regimentais para demonstrar a similitude fática entre os arestos comparados .VIII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2141363 ES 2024/0158255-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 30/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

Rejeito, portanto, a prefacial.

Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Intimação para Custas de Reconvenção

Sustentam ainda os Recorrentes que a r. sentença padeceria de nulidade porque o Juízo de origem deixou de intimá-los para efetuar o recolhimento das custas processuais referentes ao pleito de redução de aluguéis, o qual fora deduzido, de maneira alternativa, para ser recebido como reconvenção.

A referida tese não prospera, carecendo de rigor técnico. O Código de Processo Civil, ao disciplinar a matéria, autoriza a formulação de pedido contraposto diretamente na peça de defesa, contudo, delineia claramente a figura autônoma da reconvenção, de modo que na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

Apesar da dispensa da peça apartada, essa faculdade processual exige a formulação de um pedido autônomo, claro e expresso, que observe os requisitos formais análogos aos de uma petição inicial. Imprescindível, pois, a correta qualificação da pretensão reconvencional, a formulação de pedido certo e determinado e, notadamente, a indicação do valor da causa pertinente ao pedido aduzido contra o autor.

No caso em testilha (ID 19548906), os Réus limitaram-se a inserir um requerimento subsidiário genérico nas entrelinhas de sua defesa, rogando que o pleito de abatimento fosse recebido a título de reconvenção "caso o juízo assim entendesse". O Poder Judiciário não atua como supridor das deficiências postulatórias das partes.

Inexistindo a formalização escorreita de um pleito reconvencional, mostra-se inaplicável a regra de intimação para o recolhimento prévio de custas capitulada no artigo 290 do diploma processual, que prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Com efeito, se não há reconvenção validamente deduzida, não há distribuição respectiva a ser chancelada ou cancelada, tampouco a imposição de preparo inicial a ensejar intimação saneadora. O vício não reside na ausência de custas, mas na própria inexistência fática da ação reconvencional. Rejeito a preliminar.

Do Mérito: Inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão e Responsabilidade dos Fiadores

Superadas as questões preliminares, a insurgência meritória escora-se na premissa de que a crise sanitária deflagrada pela COVID-19 justificaria, sob o manto da Teoria da Imprevisão, a redução compulsória de 30% dos encargos locatícios e o afastamento das multas contratuais.

A pretensão esbarra frontalmente nos pilares do Direito Civil. A mitigação do princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) exige o preenchimento de requisitos cumulativos e severos. Para a incidência da resolução ou revisão por onerosidade excessiva, os artigos 317 e 478 do Código Civil reclamam a superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que tornem a prestação de uma das partes excessivamente onerosa, com
extrema vantagem para a outra
.

Nesta quadra, muito embora a pandemia encerre contornos de fato extraordinário, a queda de faturamento da empresa locatária (risco inerente à sua própria atividade empresarial) não transmutou a relação locatícia em fonte de "extrema vantagem" para a locadora. Ao revés, a locadora igualmente suportou os deletérios efeitos da paralisação econômica, vendo-se privada da justa remuneração pelo uso de seu capital imobiliário. Admitir o abatimento compulsório do aluguel com base exclusiva na frustração de receitas do inquilino consubstanciaria indevida transferência dos riscos do negócio a um terceiro não partícipe da sociedade.

Ademais, a via adequada para buscar a alteração das bases contratuais com caráter constitutivo-modificativo seria a ação revisional própria ou a respectiva reconvenção, a qual, como já rechaçado no tópico anterior, não fora validamente instituída.

Por derradeiro, afasto a alegação de exoneração dos fiadores. A cláusula 12 do instrumento locatício entabulado entre os litigantes prevê expressamente que as obrigações da fiança perduram não apenas durante o prazo fixo originário, mas ao longo de eventual prorrogação, até a "efetiva e real entrega das chaves". Essa disposição encontra guarida irrestrita no artigo 39 da Lei de Locações (Lei n.º 8.245/91), que estabelece como regra a extensão ininterrupta de qualquer das garantias da locação até a devolução do imóvel, salvo disposição contratual em contrário, o que não é a hipótese dos autos. Por oportuno, trago entendimento do STJ acerca o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91
, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2535218 SC 2023/0397895-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Destarte, as conclusões lançadas pelo d. Juízo sentenciante mantêm-se irretocáveis, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes, elevando-os de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.